Tribunal: TJSP
Processo: 1008783-56.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em aparelho eletrônico do segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em aparelho eletrônico do segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência de nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos – Nexo causal não demonstrado – Recurso provido para reforma da r. sentença e improcedência do pedido.